Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746943-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA DA SILVA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA DA SILVA NUNES contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Autos n.o 0716011-71.2022.8.07.0018), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a questão está pacificada no TJDFT e que a natureza da verba de sucumbência é privada e pertence aos procuradores, não ao Distrito Federal. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é servidora pública aposentada, vítima de cobrança indevida de honorários sucumbenciais. Aduz que o Distrito Federal não tem legitimidade para executar tais honorários, pois a verba é de natureza privada e pertence aos procuradores, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a ilegitimidade do Distrito Federal para executar honorários de sucumbência, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que os honorários devem ser cobrados em nome próprio pelos procuradores, sem a utilização indevida do setor de cálculos da Procuradoria do Distrito Federal. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo para sobrestar a expedição de qualquer alvará de levantamento da quantia caucionada em Juízo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir integralmente a impugnação formulada na origem, com a condenação do agravado aos consectários da sucumbência e que seja reconhecida a ausência de prestação jurisdicional em relação à apreciação do pleito de análise de excesso de execução relacionada a Taxa SELIC, determinando que o Juízo a quo se pronuncie acerca da alegação. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 77747880. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito alegado capaz de embasar a concessão de liminar. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, não se encontra demonstrada a probabilidade do direito vindicado, posto que o Distrito Federal tem legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais que são devidos em processos judiciais em que ele é parte vencedora, mesmo que esses valores sejam posteriormente destinados aos procuradores do DF. Como é cediço, embora os honorários sucumbenciais sejam destinados aos procuradores do DF, conforme artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, eles ainda são considerados receita pública até que sejam repassados aos membros do Sistema Jurídico do DF, razão pela qual mostra-se legítima a atuação do ente fazendário na execução dessas verbas. A respeito desse assunto, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o Distrito Federal possui legitimidade para executar honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o artigo 1o do Decreto-Lei no 500/69 e no artigo 4o da Lei no 9.289/96. Confira-se: “2. Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais.” Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Ademais, destaca-se que conforme o art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e o art. 4o da Lei no 9.289/96, o DF é isento do pagamento de custas judiciais, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo da demora, posto que os requisitos devem ser comprovados cumulativamente. Ante exposto, conheço do recurso e indefiro a concessão do EFEITO SUSPENSIVO requerido. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador